Tribunal: TJBA
Processo: 8016310-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016310-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ELIENE DA SILVA LEAL DA ANUNCIACAO Advogado(s): MARCIO MARTINS TINOCO AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s):CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS. REGULARIDADE DA DÍVIDA QUE SÓ PODERÁ SER DEMONSTRADA APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PERIGO DE DANO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA, QUE POSSUI NATUREZA ALIMENTAR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8016310-90.2024.8.05.0000, tendo como Agravante ELIENE DA SILVA LEAL DA ANUNCIACAO e Agravado BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2024. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator